Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-02.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Ao tempo da formalização da transferência do veículo à embargante, já havia averbação do bloqueio junto ao Detran – Fraude à execução evidenciada – Ausência de excesso na penhora – Motocicleta já penhorada cujo valor de avaliação está aquém da monta do débito perseguido – Litigância de má-fé –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Ao tempo da formalização da transferência do veículo à embargante, já havia averbação do bloqueio junto ao Detran – Fraude à execução evidenciada – Ausência de excesso na penhora – Motocicleta já penhorada cujo valor de avaliação está aquém da monta do débito perseguido – Litigância de má-fé – Condenação pleiteada em contrarrazões – Afastamento - Legítimo exercício do direito de defesa - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003503-02.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
SOLANGE DE FATIMA FREGONEZE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE ADAMANTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1003503.02.2019.8.26.0081
COMARCA DE ADAMANTINA
APELANTE: SOLANGE DE FÁTIMA FREGONEZE RIBEIRO
APELADA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
VOTO N. 10856
APELAÇÃO
Embargos de terceiro
Sentença de
improcedência
Inconformismo da embargante
Ao
tempo da formalização da transferência do veículo à
embargante, já havia averbação do bloqueio junto ao Detran
Fraude à execução evidenciada Ausência de excesso na
penhora Motocicleta já penhorada cujo valor de avaliação
está aquém da monta do débito perseguido Litigância de
má-fé
Condenação pleiteada em contrarrazões

Afastamento - Legítimo exercício do direito de defesa -
Sentença
mantida
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por SOLANGE DE FÁTIMA
FREGONEZE RIBEIRO contra a r. sentença de fls. 64/71, que julgou improcedente o
pedido por ela formulado em embargos de terceiro opostos em face de
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA. Em razão da sucumbência,
condenou a embargante a suportar os encargos de sucumbência e os honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a vencida (fls. 52/57) alegando, em síntese,
que: (i) efetuou a compra do veículo objeto de constrição em 28 de agosto de 2017;
(ii) à época da avença não possuía ciência acerca da execução; (iii) não há que se
falar em fraude; (iv) configurou-se excesso na penhora, uma vez que a motocicleta
de propriedade do executado seria suficiente para adimplir o débito. Pugna, assim,
pela reforma da r. sentença e a retirada da constrição sobre o veículo.
Contrarrazões pela apelada às fls. 60/80, requerendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
3
condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Pois bem; o r. decisum deve ser mantido por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, 18a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des. Achile
Alesina, 38a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel. Des. A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara, j. 30.3.2016; Apel. 0038759-87.2011.8.26.0506, Rel.
Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
4
“Os
embargos
apresentados
não
merecem
procedência.
O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada
em
direito
real
ou
com
pretensão
reipersecutória, desde que a pendência do
processo tenha sido averbada no respectivo
registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do
bem, a pendência do processo de execução, na
forma do art. 828;
III - quando tiver sido averbado, no registro do
bem, hipoteca judiciária ou outro ato de
constrição judicial originário do processo onde
foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
Outrossim, nos termos da a Súmula 375 do C. STJ: “o
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente”.
No caso em questão, a constrição que recaiu sobre o
bem acima descrito restou demonstrada pelos
documentos que instruíram a inicial.
De fato, ao tempo da alienação do veículo já havia a
constrição que sobre ele recaiu, demonstrada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
5
documentos que instruíram a inicial, dando conta de
que a constrição foi averbada em 02/08/2017 (fl. 15) e,
por sua vez, o veículo foi vendido pelo executado à
embargante em 28/08/2017 (fl. 13).
Logo, ao tempo da venda e compra do bem, o bloqueio
do art. 828 do CPC já havia sido efetuado, tanto é que
comprovado pela credora/embargada às fls. 54/60 dos
autos da demanda executiva em petição, acompanhada de documentos emitidos pelo
Detran/SP, protocolada em 22/08/2017, portanto dias
antes da assinatura do documento de transferência de
propriedade pela embargante e devedor.
Por outro lado, em que pese a embargante alegar que
procedeu ao licenciamento do veículo durante os dois
anos posteriores à aquisição sem que houvesse
qualquer restrição, tal fato não elide a existência de
gravame público sobre o bem. Além disso, não há
impedimento ao
recolhimento de tributos sobre o bem em razão da
constrição, pelo que irrelevante o fato de se ter
admitido referido recolhimento.
Dessa maneira, evidente a fraude à execução
perpetrada pela embargante e o devedor, de modo que
os embargos não merecem prosperar.”
O digno magistrado dirimiu a controvérsia expondo fundamentos
precisos e exaurientes.
A autorização para transferência do veículo para a embargante,
datada de 28.08.2017 (fls. 13), atesta a formalização da transação em momento
posterior à averbação do bloqueio judicial, levado a efeito em 02.08.2017 (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
6
Ora, constata-se assim que, ao tempo da alienação do bem, a
constrição já havia sido efetuada, de forma que resta evidente a fraude à execução.
Eis, nesse sentido, precedentes análogos prolatados por esta
Corte:
“EMBARGOS DE TERCEIRO
Veículo
Hipótese em
que o documento de transferência do veículo foi
assinado pelo executado após a propositura da ação
judicial
Restrição judicial existente no órgão de
trânsito muito tempo antes da venda - Presunção de
conhecimento da venda pelo terceiro adquirente Boa-
fé afastada - Constrição mantida
Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004807-32.2019.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do
Julgamento:
23/09/2020;
Data
de
Registro:
23/09/2020);
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Alienação de veículo no
curso do processo e quando já havia bloqueio judicial
pelo sistema Renajud. Boa-fé do adquirente afastada.
Fraude de execução caracterizada. Inteligência da
Súmula n. 375 do STJ, interpretada no REsp n. 956.943-
PR pela sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-
C do CPC/73). Sentença de improcedência mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005794-02.2019.8.26.0072;
Relator
(a):
Gilson
Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do
Julgamento:
10/09/2020;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
7
10/09/2020);
Ainda, ao contrário do alegado pela apelante, não há que se falar
em excesso de penhora, pois a motocicleta pertencente ao executado e que já fora
objeto de constrição não é suficiente para adimplir o débito perseguido.
Afinal, embora a apelante indique o valor correspondente à tabela
FIPE do bem (R$ 4.463,00 em janeiro de 2019 fls. 55), é de conhecimento geral
que, quando da venda de um veículo, seja auto ou ciclomotor, o preço acordado
quase sempre permanece consideravelmente abaixo da indigitada tabela. Além disso,
referida motocicleta foi avaliada judicialmente em R$ 3.000,00, devido as suas
características atuais e avarias, enquanto a execução, em 13.07.2020, atingiu a monta
de R$ 5.266,06.
Não prospera, enfim, a irresignação recursal.
O desprovimento do recurso, porém, não é o bastante para
enquadramento da conduta da embargante nas hipóteses de litigância de má-fé, como
pleiteado pela apelada em contrarrazões. A oposição de embargos de terceiro retrata
único ato encetado pela ora recorrente ao longo do feito, de tal sorte que a
interposição deste apelo nada mais espelha do que legítimo exercício do direito de
defesa.
Além do mais, não entrevê alteração da verdade dos fatos (art. 80,
II, do CPC) nem manobra para alcançar objetivo ilegal (art. 80, III, do CPC).
Mantém-se, pois, a r. decisão, nos termos proferidos pelo Juízo a
quo.
Dado o desprovimento do recurso da embargante, que
permaneceu sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os
honorários recursais em prol do patrono do embargado, que são arbitrados em 5%
sobre o valor atualizado da causa.
Anota-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003503-02.2019.8.26.0081 -Voto no
8
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sem condenação
por litigância de má-fé.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora